Tribunal: TJES
Processo: 5017365-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017365-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GEIDSON RAMOS SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017365-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: GEIDSON RAMOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Geydson Ramos da Silva contra ato supostamente coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, onde o paciente responde por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Alega-se excesso de prazo na prisão preventiva, vigente desde 18/4/2023, com fundamentação na ausência de designação tempestiva de audiência de instrução e julgamento.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se houve excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente; e
(ii) avaliar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com base no art. 312 do CPP.

III.
Razões de decidir
3. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que:

A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos, envolvendo a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e indícios de associação para o tráfico;

O processo não apresenta inércia do Judiciário, estando a audiência de instrução e julgamento designada para 30/1/2025.

Consoante jurisprudência consolidada, a aferição de excesso de prazo deve observar a razoabilidade e não mera soma aritmética dos prazos processuais (STJ, AgRg no RHC 151.951/RS).

IV.
Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. Não se configura excesso de prazo na prisão preventiva quando o processo demonstra movimentação regular e ausência de inércia do Judiciário.
2. A gravidade concreta dos fatos e os indícios de associação para o tráfico justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5017365-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: GEIDSON RAMOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GEYDSON RAMOS DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY, nos autos do Processo tombado sob nº 0000066-52.2023.8.08.0041, em que o paciente responde por tráfico de drogas, crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No pedido, a Defensoria Pública argumenta que a prisão preventiva do paciente, vigente desde 18/4/2023, prolonga-se por mais de um ano e seis meses, configurando excesso de prazo. Salienta que não houve designação da audiência de instrução e julgamento, infringindo os prazos razoáveis previstos para a conclusão da instrução penal, conforme jurisprudência que estabelece 252 dias como período adequado. A defesa alega que a manutenção da prisão representa antecipação de pena, violando o princípio da proporcionalidade.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 10715510). Informações da autoridade coatora (ID 10947860). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 10981449) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos
no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8069/90.

No dia 17 de abril de 2023, Geydson Ramos da Silva foi preso na localidade de Jaqueira, Município de Presidente Kennedy/ES. Durante patrulhamento ostensivo, policiais militares avistaram Geydson e Valcemir do Rozário Vieira em uma motocicleta. Ao perceberem a presença policial, os acusados adotaram manobras evasivas, mudando bruscamente de direção e entrando em uma rua estreita, o que motivou a abordagem.

Durante a perseguição, Geydson, que estava na garupa, arremessou uma sacola em um terreno baldio. Após a abordagem e a busca, os policiais localizaram 88 pinos de substância semelhante à cocaína e uma porção de substância semelhante ao crack.

Ao ser interrogado, Geydson informou que havia mais drogas em sua residência. Com a permissão de sua mãe, os policiais entraram na casa e encontraram 20 pinos de cocaína, cinco porções de maconha, três porções de crack, R$ 35,00 em espécie e uma balança de precisão.

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia em 18 de abril de 2023.

Após o oferecimento da denúncia em 24 de maio de 2023, o paciente foi devidamente citado, apresentando defesa prévia. Em seguida, foi proferida decisão recebendo a denúncia e intimando as partes para a apresentação de resposta à acusação.

Em 15 de outubro de 2024, o magistrado designou audiência de instrução e julgamento, considerando que as defesas apresentaram apenas teses de mérito. Ademais, o magistrado se manifestou sobre a prisão preventiva sempre que foi instado, realizando análises detalhadas dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Convém destacar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não possui as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário aplicar o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se baseando apenas na soma aritmética dos prazos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso em apreço, verifica-se que o paciente encontra-se preso há aproximadamente um ano e seis meses. Embora tal período não possa ser desconsiderado, também não se revela, por si só, excessivo.

Ressalte-se que a ação penal envolve dois réus, com defensores distintos, tramitando sob rito especial, o que exige a citação pessoal e a apresentação de defesa prévia. Ademais, observa-se que a defesa prévia do paciente foi protocolada apenas em 05/3/2024.

Evidencio que, em informações prestadas o juízo de origem afirmou que a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima, em 30/01/2025.

Importante destacar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente se dá quando a demora decorre de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo suficiente a mera soma dos prazos processuais.

No presente caso, não se identifica inércia por parte do Judiciário na condução do feito. O processo não permaneceu paralisado por períodos prolongados, o Ministério Público manifestou-se regularmente em todas as oportunidades em que lhe foi concedida vista, e o juízo de origem apreciou tempestivamente os pedidos de liberdade provisória formulados pelas defesas.

Por fim, destaco que a quantidade de droga aprendida e os indícios de associação para a prática da venda de entorpecentes justificam a necessidade da prisão como forma de garantir a ordem pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)